Tribunal: TJES
Processo: 5017804-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017804-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
REQUERIDO: DUDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE LASTRO VÁLIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUITADO UTILIZADO PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONFISSÃO ANTERIOR. TÍTULO SEM CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Sustação de Protesto ajuizada por Duda Indústria e Comércio de Confecções Ltda., na qual foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto do título nº 2198691, no valor de R$ 334.438,28, por reconhecer a probabilidade do direito e o risco de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de protesto lavrado com fundamento em contrato de locação quitado, quando o credor sustenta que o débito decorre de instrumento de confissão de dívida celebrado em momento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto deve estar lastreado em título que represente obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

A utilização de contrato de locação de 2022, cujas obrigações estão adimplidas, para protestar dívida alegadamente oriunda de confissão de dívida de 2017 rompe o requisito da certeza do título.

A desconexão entre o título apresentado a protesto e a obrigação inadimplida inviabiliza a exigibilidade do crédito na forma eleita.

A probabilidade do direito da parte agravada evidencia-se pela comprovação de quitação do contrato que serviu de base ao protesto.

O perigo de dano é caracterizado pelos efeitos econômicos gravosos do protesto de valor elevado, aptos a comprometer a atividade empresarial da agravada.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, legitimando a concessão e manutenção da tutela de urgência para sustação do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O protesto de título exige correspondência direta entre o documento apresentado e a obrigação inadimplida, sob pena de ausência de certeza e exigibilidade.

É ilegítimo o protesto fundado em contrato quitado para cobrança de dívida oriunda de instrumento diverso.

Comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano econômico relevante, é cabível a tutela de urgência para sustação do protesto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 783 e 1.015 a 1.017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017804-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

AGRAVADA:
DUDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pleito de efeito suspensivo, manejado por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. em face da decisão interlocutória (ID 79176108) oriunda da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital. O pronunciamento judicial atacado foi proferido no bojo da Ação de Sustação de Protesto ajuizada por DUDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Na origem, o magistrado concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto relativo ao título nº 2198691, no montante de R$ 334.438,28 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), fundamentando sua decisão na presença da probabilidade do direito e do risco de dano.

O Agravante fundamenta seu inconformismo na higidez do débito, afirmando que a quantia advém de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado em 17/03/2017 e descumprido pela recorrida. Argumenta, assim, que o juízo
a quo
se equivocou ao focar apenas nos aluguéis atuais, desconsiderando a dívida confessada anteriormente.

Em resposta, a Agravada defende a manutenção do
decisum
, pontuando que o Shopping utilizou o "Contrato de Locação" de 04/10/2022 para lastrear o protesto. Sustenta que, estando as obrigações deste contrato quitadas, é incabível a utilização de um título adimplido para a cobrança de débitos estranhos ao documento (referentes à confissão de 2017).

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 a 1.017 do Código de Processo Civil (CPC), dele conheço.

Passo a decidir o mérito.

O cerne da insurgência recursal reside na possibilidade de manutenção de protesto lavrado em face da Agravada no valor de R$ 334.438,28 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos). O Agravante sustenta que a dívida é legítima, pois oriunda de uma confissão de dívida de 2017. Todavia, o exame detido dos autos revela que o título indicado para o protesto foi o "Contrato de Locação" de 2022.

A questão aqui não se limita à existência da dívida, mas à regularidade formal e substancial do ato do protesto.

O Artigo 783 do CPC estabelece os pilares do título executivo:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza refere-se à existência da obrigação; a liquidez, à determinação de seu objeto (o
quantum
); e a exigibilidade, ao vencimento do prazo para cumprimento. No caso em tela, ao apontar um contrato cujos aluguéis estão quitados para cobrar uma dívida de outro instrumento, o Agravante rompe com o requisito da certeza. O título apresentado ao cartório (Contrato de 2022) não espelha a obrigação inadimplida, gerando uma desconexão jurídica que invalida o ato.

O protesto de títulos, embora goze de presunção de legitimidade, deve guardar estrita observância ao princípio da causalidade. Quando o credor indica um título, ele afirma que o descumprimento ocorreu dentro daquele específico arcabouço jurídico. A ausência de "lastro" válido retira a exigibilidade do título.

Transpondo tal raciocínio ao Agravo de Instrumento, verifico que, se o Shopping afirma que a dívida é de 2017, mas protesta o contrato de 2022, este ato carece de lastro legítimo. O Contrato de 2022 é o "invólucro" de uma obrigação que não existe dentro dele, tornando o protesto inexigível na forma procedida.

O deferimento da sustação do protesto pelo juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com o Artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é latente diante da prova de quitação do contrato que serviu de base ao protesto. O risco aqui é evidente e de natureza econômica. O protesto da vultosa quantia de R$ 334.438,28 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) tem o condão de paralisar as operações da Agravada, impedindo o acesso ao crédito e comprometendo sua saúde financeira. Tais efeitos são severos o suficiente para autorizar a medida cautelar de sustação até o julgamento definitivo da lide.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

COM O RELATOR